Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701618-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NUBIA APARECIDA GUIMARAES STARLING RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SUPERÁVIT. BET. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO. PRESCRIÇÃO. REFUTADA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, relativo ao pagamento de valores decorrentes de distribuição do resultado superavitário em reserva especial de entidade fechada de previdência complementar. Na oportunidade, foram rejeitadas as preliminares de incompetência do Juízo e de litisconsórcio passivo necessário da União, bem como a prejudicial de prescrição. 2. A Lei Complementar n.o 109/2001, em seu artigo 75, estabelece que, sem prejuízo do benefício, o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria prescreve em cinco anos, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Apesar da natureza temporária do BET – Benefício Especial Temporário, não há como negar que a pretensão deduzida refere-se à revisão de benefício de cunho previdenciário, atraindo o prazo prescricional específico. 3. Conquanto não expressamente consignada a possibilidade de reversão de valores decorrentes de superávit aos patrocinadores, a medida reflete a essência do artigo 20, §3o, da Lei n.o 109/2001, qual seja, o estabelecimento de uma distribuição proporcional de responsabilidades, cada um conforme a medida de suas contribuições. 4. As alegações atinentes à lisura do procedimento administrativo não se encontram devidamente comprovadas pela demandante (art. 373, inciso I, CPC); o acervo probatório coligido aos autos, na verdade, aponta prévio conhecimento dos participantes e regular aprovação pelo órgão de fiscalização competente. 5. Descabida a pretensão de integração no Benefício Especial Temporário da quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão, impondo-se observar a paridade/equivalência contributiva prevista na Resolução CGPC n.o 26/2008, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 109/2001 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, e ao enunciado 290 da Súmula do STJ, sustentando que a “reversão de valores”, por meio do BET (para os participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passivo exigível operacional” (para o patrocinador), foi, na verdade, pagamento de benefício. Aduz que benefício somente pode ser pago aos participantes, não ao patrocinador. Discorre, também, acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Ressalta que a Resolução CGPC no26/08 extrapolou seu poder regulamentar, pois a atuação estatal deve ser exercida com o objetivo de proteger interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de contrarrazões, a recorrida Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que que as publicações da recorrida PREVI, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003